Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702678-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME AGRAVADO: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada no r. parecer ministerial (id. 16500903). Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora